Tribunal: CARF
Processo: 11618.005592/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.005592/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.865 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
HELENA CRISTINA CARNEIRO MACIEL RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
(fls. 21 a 24), relativamente ao ano-calendário de 2005, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
...
2. Anteriormente, a interessada havia declarado imposto a restituir no valor de R$ 6,16
(fl. 23).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 22), referido
lançamento decorrera de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.005592/2008-80
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.005592/2008-80

15.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento dos valores contidos nos
recibos emitidos pelo profissional Adilson da Rocha Torreão. Esclarece a autoridade
lançadora que a movimentação constante do extrato da conta bancária é incompatível
com as despesas.
4. Devidamente cientificada em 29 de julho de 2008 (fl. 5), a contribuinte apresenta
impugnação (fls. 2 a 4) em 28 de agosto de 2008 com base sinteticamente nos
fundamentos a seguir:
“(...)

(...)

(...)

4.1 Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2012 (fl.121), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 14/11/2012 (fl. 122), alegando, em apertada síntese, que:
- teria utilizado os serviços odontológicos do profissional tendo quitado o
tratamento em seis prestações de R$2.500,00, indicando os cheques utilizados.
- não teria questionado o profissional por ocasião do recebimento dos recibos em
desacordo com a forma de pagamento, porque o total veiculado nos documentos coincidia com o
valor pago.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.005592/2008-80

- estaria trazendo comprovação de uma das transferências efetuadas ao
profissional, requerendo a juntada ulterior das demais provas, a serem fornecidas pela instituição
bancária.
- os recibos e o relatório do profissional seriam suficientes a fazer a prova exigida,
além das cópias de cheques e dos extratos.
Posteriormente, a recorrente solicitou a juntada aos autos dos documentos obtidos
junto à instituição bancária (fls. 153/180).
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais a recorrente foi intimada a
apresentar provas do seu efetivo pagamento. Em seu recurso, a contribuinte reitera o argumento
de que teria efetuado os pagamentos ao profissional por meio de cheques e que os recibos não
refletiriam a forma dos pagamentos acertada, mas veiculariam o total correto. Acrescentou que
estava aguardando os documentos da instituição bancária.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.005592/2008-80

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.005592/2008-80

No caso, na sua impugnação, a contribuinte juntara seus extratos bancários,
informando ter efetuado o pagamento por meio de cheque, tendo assinalado o cheque
compensado em 18/5/2005, no valor total da despesa glosada, de R$15.000,00 (fl.8).
Quanto a essa alegação, a decisão recorrida registra:
9.1 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de prova. No
presente caso, a contribuinte foi intimada (fls. 39 e 40) a apresentar documentação
capaz de evidenciar o pagamento das despesas com saúde relativamente aos
profissionais Adilson da Rocha Torreão, Carolina Cavalcanti Henriques e Sandra
Matoso T. Quintans, no valor total de R$ 25.370,00.
9.2 Em atendimento à intimação, foram apresentados os extratos de fls. 69 a 110,
referentes a contas no Banco do Brasil e na UNICRED. Após análise da fiscalização,
foram aceitas as despesas médicas atinentes às profissionais Carolina Cavalcanti
Henriques (R$ 5.330,00) e Sandra Matoso T. Quintans (R$ 5.040,00). Por outro lado,
foram glosados os valores declarados como pagos a Adilson da Rocha Torreão (R$
15.000,00) pelo fato de a movimentação bancária do período concernente aos
recibos (outubro a dezembro de 2005) não ser compatível com as despesas,
conforme descrito do Relatório FARS 2006 de fl. 36.
10. Por oportunidade da impugnação, a contribuinte afirma que efetuou referido
pagamento pelo valor total mediante cheque e aponta extrato da conta debitada.
Ao examinar o extrato da conta corrente do Banco do Brasil de fls. 7 e 8, realmente
constata-se débito de cheque no valor de R$ 15.000,00 em 18 de maio de 2005. De
outra banda, os recibos de fl. 50 relativos ao profissional Adilson da Rocha Torreão
datam de 13 de outubro de 2005, 23 de novembro de 2005 e 20 de dezembro de 2005.
Assim, não seria razoável inferir que um cheque compensado no valor de R$
15.000,00 esteja vinculado a recibos de R$ 5.000,00 cada, emitidos cinco, seis e sete
meses após o débito na conta corrente da interessada.
11. Como solução alternativa aos documentos bancários, a interessada poderia
demonstrar a realização do serviço através de cópias de exames, laudos, requisições,
prontuários, fichas de atendimento ou outros documentos de natureza similar que
servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada foi juntado ao processo nesse
sentido.
(destaques acrescidos)
Agora, em sede de recurso, a recorrente apresenta uma nova versão dos fatos.
Sustenta que os pagamentos teriam se dado em seis parcelas de R$2.500,00, indicando a juntada
de comprovante de transferência para o profissional em outubro de 2005 (fl.128) e requerendo a
juntada posterior de documentos a serem obtidos junto a sua instituição financeira.
Nada obstante, anexa declaração e recibo emitido pelo profissional atestando o
recebimento de R$15.000,00 integralmente em maio de 2005 (fls. 126/127).
Posteriormente à formalização do seu recurso, a contribuinte juntou cópias de
cheques nominais ao profissional datados de junho (fl.154), julho (fl.165), agosto (fl. 169),
novembro (fl.173), dezembro (fl.177). A cópia de fl. 161 se mostra ilegível, mas, pelo número do
cheque, trata-se do mesmo documento de fl. 154.
Manifesto o entendimento de que os documentos juntados extemporaneamente
devem ser recepcionados e analisados, uma vez que, no momento da formalização do recurso, a
contribuinte demonstrara que já solicitara as cópias dos documentos ao estabelecimento
bancário, estando no aguardo do atendimento (fls.132, 136, 140, 144, 147).
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.005592/2008-80

Nada obstante, entendo que esses documentos não socorrem à contribuinte. Ainda
que nominais ao profissional cuja despesa foi glosada, suas emissões não encontram respaldo
nos recibos e declarações emitidos.
Destaco que, inicialmente, para a fiscalização, a contribuinte apresentara três
recibos, no valor de R$5.000,00 cada, emitidos em outubro, novembro e dezembro (fl.50). Na
impugnação, alegou ter efetuado apenas um pagamento. Por fim, em seu recurso, anexou recibo
e declaração onde o profissional ratificaria a alegação da impugnação (fls. 126/127), mas, no
corpo do recurso, apresentou uma nova versão, alegando ter efetuado seis pagamentos de
R$2.500,00.
Não há qualquer declaração do profissional atestando o recebimento em seis
parcelas de pagamentos para cobrir tratamento da contribuinte, não podendo ser afastada a
possibilidade desses cheques terem sido utilizados para arcar com pagamentos de outra natureza.
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972, e, diante dessa diversidade de
versões e de documentos, entendo que não resta comprovado o efetivo pagamento da despesa
médica em comento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital